Tribunal: TJDFT
Processo: 0035049-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA ATA DE JULGAMENTO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Afastada a alegação de nulidade da sessão de julgamento e, consequentemente, de submissão do réu a novo Júri, porquanto a ata de julgamento se encontra devidamente colacionada aos autos da presente ação penal, tendo sido oportunizado à Defesa o acesso ao documento.
2. A decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a conclusão do Conselho de Sentença totalmente divorciada do contexto probatório, conduzindo a um resultado inteiramente divorciado da prova existente no processo. No caso em análise, deve-se anular a decisão dos jurados e submeter o réu a novo julgamento popular, porquanto, para que seja válida, a decisão dos jurados deve ter o mínimo respaldo nas provas dos autos, o que não ocorreu.
3. Apelação conhecida e provida para anular a decisão dos jurados e submeter o apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.